Tribunal: STF
Processo: RE 87225
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-09-15
Data de publicação: 1977-09-15

Ementa:
- I.C.M. NÃO GUARDA LEGITIMIDADE  EM  FACE  DA  CONSTITUIÇÃO FEDERAL A DEDUÇÃO DE QUALQUER PARCELA DA QUOTA DE  20%  DO  I.C.M., RESERVADO AOS MUNICÍPIOS PELO § 8º,  DO  ART. 23,  DO  MENCIONADO DIPLOMA. TRATA-SE DE PARCELA QUE CONFIGURA RECEITA DO MUNICÍPIO, NÃO SUJEITA A DESCONTO,  A  TÍTULO  DE  RESSARCIMENTO  DAS  DESPESAS  DE ARRECADAÇÃO, PELO ESTADO-MEMBRO. SÚMULA N. 578.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 10, DO DECRETO-LEI FEDERAL N. 1.216, DE 09 DE MAIO DE 1972, E, POR IGUAL, DO § 2º DO ART. 98 DA LEI ESTADUAL Nº 440, DE 24-09-1974.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO (LETRA "B", DO INCISO III, DO ART. 119, DA CONSTITUIÇÃO), MAS IMPROVIDO.